Tribunal: TJES
Processo: 5015520-43.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015520-43.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE DE ALMEIDA GAIO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.
RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLATAFORMA INSTAGRAM. INVASÃO DE CONTA PESSOAL. OMISSÃO NA RECUPERAÇÃO DO PERFIL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM E DADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO.

A omissão da plataforma em restabelecer o acesso de usuária à sua conta pessoal, associada à utilização indevida da imagem e à prática de fraudes por terceiros, configura falha na prestação do serviço e gera violação a direitos de personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais. Verificada a desproporcionalidade do valor fixado na origem, é possível sua majoração, a fim de conferir efetividade aos princípios da reparação integral, razoabilidade e função pedagógica da sanção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015520-43.2024.8.08.0011

RECORRENTE: VIVIANE DE ALMEIDA GAIO

RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLATAFORMA INSTAGRAM. INVASÃO DE CONTA PESSOAL. OMISSÃO NA RECUPERAÇÃO DO PERFIL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM E DADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO.

A omissão da plataforma em restabelecer o acesso de usuária à sua conta pessoal, associada à utilização indevida da imagem e à prática de fraudes por terceiros, configura falha na prestação do serviço e gera violação a direitos de personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais. Verificada a desproporcionalidade do valor fixado na origem, é possível sua majoração, a fim de conferir efetividade aos princípios da reparação integral, razoabilidade e função pedagógica da sanção.

I. CASO EM EXAME

1. A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da plataforma Instagram, administrada pela empresa recorrida, alegando que sua conta pessoal foi invadida por terceiro, o qual passou a utilizá-la para fins ilícitos, incluindo postagens com conteúdo libidinoso, uso indevido de imagem, e tentativa de extorsão.

2. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinando o restabelecimento da conta e fixando indenização por dano moral no valor de R$1.000,00. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pleiteando a majoração da indenização para R$15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia recursal reside na adequação do valor fixado a título de dano moral, à luz da gravidade dos fatos narrados, da extensão do abalo sofrido e dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É incontroverso nos autos que a recorrente teve sua conta pessoal na plataforma Instagram invadida por terceiros, que passaram a utilizá-la indevidamente. Consta que houve postagens com conteúdo de conotação sexual, tentativas de extorsão, e apropriação da identidade da autora para enganar terceiros, inclusive em seu círculo pessoal e profissional.

5. A responsabilidade da recorrida decorre da omissão no suporte técnico e na adoção de medidas eficazes para impedir o uso indevido do perfil e restabelecer o acesso da titular. Não se trata apenas de descumprimento contratual ou dificuldade comum de acesso, mas de verdadeira violação à integridade moral da usuária, que viu sua imagem e privacidade expostas indevidamente, com repercussões emocionais e sociais evidentes.

6. A jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral nesses casos, inclusive com valores superiores aos fixados na origem, justamente para coibir a negligência reiterada de plataformas digitais que administram milhões de contas e detêm poder técnico e econômico para oferecer maior segurança a seus usuários.

7. Conforme precedente colacionado a seguir, o valor de R$5.000,00 tem sido fixado como base mínima em situações de uso indevido de imagem.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. USO INDEVIDO DE IMAGENS . CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Ação de reparação de danos ajuizada por pessoa jurídica contra a Apelante, que utilizou imagens e produções da autora, manipulando-as e divulgando-as de forma indevida, sem autorização, para promover suas próprias confecções sob a marca "Príncipes Estilosos", inclusive utilizando a imagem do filho da sócia da autora. A sentença de 1º grau condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, determinou a abstenção do uso das imagens e julgou improcedente a reconvenção apresentada pela ré. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve uso indevido das imagens e se a obrigação de abstenção deve ser mantida; (ii) determinar se a condenação por danos morais está devidamente fundamentada; (iii) avaliar se a improcedência da reconvenção foi acertada; (iv) analisar a concessão de justiça gratuita à Apelada; (v) verificar a ocorrência de decisão surpresa quanto à distribuição do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR A utilização indevida das imagens pela Apelante é comprovada pelos elementos dos autos, sendo legítima a condenação à abstenção de seu uso, dado que a autorização original era restrita à divulgação da marca da Apelada e não abrangia a promoção da marca particular da Apelante. A configuração do dano moral decorre in re ipsa da prática ilícita de apropriação de elementos identificadores da marca da Apelada, como reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp n . 1.402.561/SP e AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .810.860/SP). O valor arbitrado (R$ 5.000,00) não foi objeto de impugnação específica . A improcedência da reconvenção é mantida, pois a Apelante não demonstrou a inexistência de recebimento das mercadorias alegadas, sendo suas próprias declarações contraditórias quanto ao tema. A concessão de justiça gratuita à Apelada é válida, não havendo provas que afastem a presunção de hipossuficiência da parte, conforme precedentes do TJES. Não há decisão surpresa, pois a distribuição do ônus da prova segue o disposto no art. 373 do CPC, sendo desnecessária a intimação para alertar a Apelante sobre seu encargo probatório . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O uso indevido de imagens alheias, incluindo a manipulação de fotos para fins comerciais, configura prática ilícita e gera a obrigação de indenizar por danos morais in re ipsa. A autorização para uso de imagem deve ser interpretada restritivamente, conforme os limites originalmente pactuados entre as partes . A distribuição do ônus da prova, salvo disposição em contrário, segue o art. 373 do CPC, sem necessidade de prévia advertência às partes. A concessão de justiça gratuita depende de impugnação fundamentada e com provas robustas que afastem a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, X; CC, arts. 20 e 944; CPC, art. 373; Súmula 403 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n . 1.402.561/SP, rel. Min . João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02/09/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.810 .860/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08/04/2024; TJES, Apelação Cível n . 0003322-85.2018.8.08 .0038, rel. Luiz Guilherme Risso, j. 20/09/2024; TJES, Apelação Cível n. 0027089-69 .2011.8.08.0048, rel . Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/04/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00280388720198080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

8. No presente caso, a sequência de violências digitais experimentadas — que envolvem invasão de conta, uso de imagem, conteúdo vexatório e tentativa de extorsão — ultrapassa em muito o que se poderia classificar como mero aborrecimento, justificando a majoração da indenização.

9. Ressalte-se que a indenização por dano moral não tem por finalidade enriquecer a parte lesada, mas sim reparar o sofrimento vivenciado, além de conferir caráter dissuasório à conduta da ré. A quantia inicialmente fixada não se mostra adequada a esses fins.

10. Diante disso, e considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, reparação integral e função pedagógica da indenização, reputa-se razoável a majoração do quantum para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para elevar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do provimento parcial do recurso, indevidos honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “
A omissão da plataforma digital em restabelecer acesso à conta invadida, quando há utilização indevida da identidade e imagem do usuário para práticas ilícitas, configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar por dano moral, sendo cabível a majoração da reparação à luz da extensão da lesão e da função pedagógica da medida.
”

__________

Dispositivo relevante citado:

CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 186 e 927 do Codigo Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORREA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)